Tribunal: TCU
Processo: 041.982/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 5o, e 262, caput e inciso II do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Marino Gonche (peça 3) e Ondamar Rocha (peça 6); 9.2. considerar ilegais os atos de Jayme Martins Falcão (peça 2), Vivaldo Bernardes de Almeida (peça 4), Waldir Bittencourt (peça 5) e Benito Zaupa (peça 7), negando-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas; 9.4. esclarecer à unidade de origem que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livres das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar ao Comando do Exército que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.5.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos pensionistas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.5.3. alerte aos pensionistas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5.4. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das pensões militares instituídas por Jayme Martins Falcão, Vivaldo Bernardes de Almeida, Waldir Bittencourt e Benito Zaupa; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicada nos subitens 9.4 e 9.5.4. supra, representando a este Tribunal, caso necessário.